Tribunal: TJDFT
Processo: 0726786-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO : 0726786-97.2025.8.07.0000 CLASSE : AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE : ELEN SANDRA ROSA PRATTI AGRAVADO : DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ==================== DECISÃO ==================== Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por ELEN SANDRA ROSA PRATTI contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual de sentença coletiva (PJe 0706426-87.2025.8.07.0018) deflagrado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou o sobrestamento do respectivo curso processual, ao fundamento de que a controvérsia estaria abrangida pelo Tema Repetitivo n.o 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, cuja afetação determinou a suspensão nacional dos processos que versem sobre a mesma matéria. A parte agravante sustenta, em suma, que o caso concreto não se enquadra nos contornos da controvérsia repetitiva, pois a sentença exequenda já definiu com precisão o direito material, a titularidade, o período abrangido e os critérios de atualização do débito, sendo necessária apenas a elaboração de cálculo aritmético, sem necessidade de liquidação prévia. A agravante está sob o pálio da gratuidade de justiça que lhe foi concedida na instância de origem. Relatado. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), sendo indispensável, ademais, a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Conforme relatado, a controvérsia recursal se restringe à possibilidade de sobrestamento processual ante o Tema 1.169/STJ, que possui a seguinte discussão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento da ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos nos autos." No caso, observa-se situação fática e jurídica que se distingue da hipótese paradigmática afetada à sistemática de recursos repetitivos, o que justifica o afastamento do sobrestamento com base no instituto do distinguishing, nos termos do art. 927, § 3o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a sentença coletiva transitada em julgado já fixou todos os elementos necessários ao cumprimento da obrigação imposta à parte ré: o direito reconhecido, os beneficiários da condenação, o período abrangido, os índices de correção monetária e juros, bem como a forma de apuração do montante devido. Portanto, não há dúvida de que a apuração do valor da condenação prescinde de fase de liquidação de sentença, pois se limita à aplicação de critérios objetivos a dados históricos de pagamento, o que se resolve por mero cálculo aritmético. Tal hipótese encontra respaldo no art. 509, § 2o, do CPC, que dispõe: "Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença." A jurisprudência pátria já pacificou que, em se tratando de sentença coletiva líquida, cujo cumprimento individual não requer dilação probatória, não se impõe a liquidação prévia, afastando-se, por conseguinte, a necessidade de sobrestamento. Nesse sentido, os precedentes referidos no corpo da petição da agravante reconhecem, em situações análogas, a inaplicabilidade do Tema 1.169/STJ quando o caso concreto ostenta liquidez e certeza suficientes para imediata execução, ainda que individual. Colha-se, sobre o tema, a seguinte ementa de julgado desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. INAPLICABILIDADE. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que sobrestou o feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. 2. A agravante busca a reforma da decisão para dar continuidade ao feito, independentemente da resolução do Tema 1169. 3. A parte agravada defende a manutenção da suspensão com base no Tema 1.169/STJ e na determinação de suspensão nacional pelo STJ. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em definir se o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva é cabível em razão da afetação do Tema Repetitivo 1169/STJ, que versa sobre a indispensabilidade da liquidação prévia do julgado em demandas coletivas, quando o valor devido pode ser apurado por simples cálculos aritméticos e a necessidade de liquidação prévia já teria sido decidida. III. Razões de decidir 5. Não se mostra necessário o sobrestamento do processo de origem em razão da afetação do Tema 1169 do STJ, pois a tese ali discutida cinge-se à necessidade de liquidação prévia do julgado, controvérsia que não se aplica ao caso concreto quando a apuração do valor depende apenas de cálculo aritmético. 6. O art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil, prevê que, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. 7. No caso em exame, o dever de promover o reajuste, a titularidade do direito, o período da implementação da vantagem, os reflexos e a forma de incidência de juros e correção monetária já foram definidos na sentença exequenda, restando apenas o cálculo aritmético para atualização do quantum. 8. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a execução individual de título formado em processo coletivo pode ocorrer independentemente de prévia liquidação quando a apuração do crédito se dá por simples cálculo aritmético. 9. A jurisprudência do TJDFT entende que o sobrestamento com base no Tema 1169/STJ não se aplica quando a liquidação prévia não é controvertida ou quando o valor pode ser apurado por cálculos aritméticos, configurando distinguishing. 10. A decisão de suspensão não pode desconstituir a coisa julgada, caso a questão da liquidação prévia já tenha sido decidida no processo. 11. O sobrestamento compromete a razoável duração do processo. IV. Dispositivo e tese 12. Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a r. decisão e determinar o prosseguimento da execução. Tese de julgamento: "1. É inaplicável o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva com fundamento no Tema Repetitivo 1169/STJ quando a apuração do quantum debeatur depende apenas de simples cálculos aritméticos, por não se inserir na controvérsia afetada. 2. O sobrestamento também é descabido quando a questão da necessidade de liquidação prévia já se encontra preclusa ou acobertada pela coisa julgada. 3. A jurisprudência do TJDFT e do STJ é favorável à continuidade da execução em casos análogos, com possibilidade de distinguishing do Tema 1169." ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, § 2o; CPC, art. 1.037, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1169; STJ, REsp no 1.978.629, 1.985.037 e 1.985.491, Rel. Min. Robson Teixeira de Freitas, j. 17/9/2024; TJDFT, Acórdão 1923171, Rel. Min. Robson Teixeira de Freitas, j. 17/9/2024; TJDFT, Acórdão 1922696, Rel. Min. Mario-Zam Belmiro, j. 12/9/2024; TJDFT, Acórdão 1915383, Rel. Min. Fernando Antonio Tavernard Lima, j. 28/8/2024; TJDFT, Acórdão 1860190, Rel. Min. Romulo de Araujo Mendes, j. 8/5/2024. (Acórdão 1992477, 0709042-89.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 12/05/2025.) Forte em tais fundamentos, DEFIRO o pedido de liminar, para determinar o imediato prosseguimento do feito de cumprimento individual da sentença coletiva, afastando-se a ordem de sobrestamento determinada pelo juízo de origem, ante a inaplicabilidade do Tema Repetitivo n.o 1.169/STJ ao caso concreto. Comunique-se com urgência ao juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentação de contraminuta no prazo legal, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 08 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator